Tribunal: STF
Processo: EP 107
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal autuada em face de LEVI ALVES MARTINS, decorrente da Ação Penal nº 1.418 julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses, sendo 15 (quinze) anos de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:

- 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal, à pena de 5 (cinco ) anos de reclusão.
- 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão.
- 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), todos do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo.
- 62, I, (deterioração do Patrimônio tombado) da Lei 9.605/1998 à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.
- 288, parágrafo único, (Associação Criminosa Armada) do Código Penal à pena de 2 (dois) anos de reclusão.

O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.
Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.
Em 14/12/2024, foi certificado o trânsito em julgado da Ação Penal (eDoc. 3) o que culminou na autuação da presente Execução Penal.
Em 10/1/2025, determinei o início do cumprimento da pena de reclusão em regime fechado, em relação ao réu LEVI ALVES MARTINS (eDoc. 80). 
Em 12/1/2026, a 3ª Vara Criminal de SINOP remeteu relatório da situação processual executória (eDoc. 89, fl. 19/21); atestado de pena a cumprir (eDoc. 89, fl. 21/22); laudo médico atestando hiperplasia prostática benigna (eDoc. 89, fl. 30); impugnação do atestado de pena a cumprir pelo Ministério Público do Mato Grosso, correspondente à alegação de necessidade do percentual para progressão de regime para 25%, e alteração da data-base para 18/09/2024, por corresponder à data da última prisão; folha de frequência de trabalho (eDoc. 89, fl. 34); requerimento do Ministério Público do Mato Grosso para que seja encaminhada ao Supremo Tribunal Federal a análise da remição pelo trabalho (eDoc. 89, fl. 40); manifestação da Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso pela remição de 25 (vinte e cinco) dias trabalhados (eDoc. 89, fl. 42); certidão para fins de auxílio reclusão, tendo como beneficiária Luzia de Oliveira Martins (eDoc. 89, fl. 44); folha de frequência de trabalho correspondente ao meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho e agosto de 2025 (eDoc. 89, fl. 45/52); manifestação do Ministério Público pela remessa ao Supremo Tribunal Federal para análise quanto à remissão da pena (eDoc. 89, fl. 53); requerimento da Defensoria Pública pela remição da pena e elaboração de laudo médico sobre a saúde do apenado, especialmente considerando o quadro de hiperplasia prostática benigna (eDoc. 89, fl. 54); folha de frequência de trabalho referente aos meses de setembro e outubro de 2025 (eDoc. 89, fl. 56/57); decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal de SINOP determinando a remessa dos requerimentos ao Supremo Tribunal Federal (eDoc. 89, fl. 59); e folha de frequência de trabalho referente ao mês de novembro de 2025 (eDoc. 89, fl. 60). 
Em 21/01/2026, homologuei 97 (noventa e sete) dias de pena, e determinei a emissão de atestado de pena a cumprir atualizado (eDoc. 94).
Em 28/01/2026, determinei a retificação do atestado de pena a cumprir pela 3ª Vara Criminal de SINOP, de forma a constar no cálculo para a progressão de regime o percentual necessário de 25% de pena cumprida, por se tratar de crime cometido com emprego de violência e grave ameaça (art. 112, III, da Lei n. 7.210/1984) (eDoc. 108). 
Em 14/04/2026, o Juízo da 3ª Vara de Execução Penal de SINOP remeteu documentos referentes à remição de pena (eDoc. 117). 
Em 24/04/2026, concedi a prisão domiciliar (eDoc. 127). 
Em 24/04/2026, o Procurador-Geral da República manifestou-se: “O Procurador-Geral da República manifesta-se pelo reconhecimento do direito de Levi Alves Martins à remição de 23 dias da sua pena, em razão do trabalho por ele realizado no estabelecimento prisional, durante o período de janeiro a março de 2026, e de 177 dias, em razão da sua aprovação total no ENCCEJA/2025, com o acréscimo de 1/3, a que se refere o art. 126, § 5º, da Lei de Execuções Penais” (eDoc. 130).
Em 30/04/2026, homologuei 200 (duzentos) dias de remição, sendo 23 (vinte e três) dias decorrentes de atividade laborativa e 177 (cento e setenta e sete) dias referentes à aprovação total no ENCCEJA PPL 2025 (Ensino Fundamental); determinei a expedição de novo atestado de pena a cumprir atualizado, com a devida ciência ao sentenciado, devendo o documento ser encaminhado a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no prazo de 5 (cinco) dias (eDoc. 134). 
Em 11/05/2026, a defesa de LEVI ALVES MARTINS formulou diversos requerimentos baseados na imediata aplicação da Lei nº 15.402/2026. 
LEVI ALVES MARTINS tem 63 (sessenta e três) anos de idade, e cumpriu 2 (dois) anos, 5 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias. Foram homologados 97 (noventa e sete) dias de remição. O apenado cumpre pena total de 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de prisão. 
É o relatório. DECIDO.

Em relação ao tema, houve ajuizamento de duas ações diretas de inconstitucionalidades, distribuídas à esse gabinete, em relação à Lei 15.402/2026,  que alterou dispositivos da Lei 7.210/84 (Lei de Execução Penal), e do Código Penal, para instituir alterações nas regras de progressão de regime, remição da pena e concurso de crimes aplicáveis aos delitos previstos no Título XII do Código Penal, relativos aos crimes contra o Estado Democrático de Direito, bem como criar causa especial de diminuição de pena para delitos praticados em contexto de multidão.
Nos referidos autos, em 8/5/2026, despachei no seguinte sentido: 

“Diante do pedido de medida cautelar, mostra-se adequada a adoção do rito do art. 10 da Lei 9.868/1999, pelo que determino, na forma do § 1º desse dispositivo:
(a) solicitem-se informações, a serem prestadas pelo Presidente da República e pelo Congresso Nacional, no prazo de 5 (cinco) dias; 
(b) em seguida, remetam-se os autos ao Advogado-Geral da União e ao Procurador-Geral da República, sucessivamente, no prazo de 3 (três dias), para a devida manifestação. 
Publique-se”.
A superveniência de interposição de ação direta de inconstitucionalidade e, consequentemente a pendência de julgamento em controle concentrado de constitucionalidade, configura fato processual novo e relevante, que poderá influenciar no julgamento dos pedidos realizados pela Defesa, recomendando a suspensão da aplicação da lei, por segurança jurídica, até definição da controvérsia pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com prosseguimento regular da presente execução penal em seus exatos termos, conforme transitado em julgado. Nesse sentido: AP 1044, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 27/4/2022.
Diante do exposto, nos termos do art. 493 do Código de Processo Civil c/c o art. 3º do Código de Processo Penal, bem como do artigo 21 do RiSTF, SUSPENDO A APLICAÇÃO DA LEI 15.402/2026 NA PRESENTE EXECUÇÃO PENAL até apreciação e julgamento das ADIs 7.966 e 7.967 pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE.
A execução penal deverá prosseguir integralmente, mantidas todas as medidas anteriormente determinadas.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Intime-se os advogados constituídos, inclusive pelas vias eletrônicas. 
Publique-se.
Brasília, 12 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente